Tribunal: TJES
Processo: 5006049-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006049-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: THAINA DOMINGOS SANTANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU JUNTO À RÉ PLANO DE INTERNET, MAS TEVE PROBLEMAS PARA ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ E O FORNECIMENTO DO SERVIÇO SE DEU DE FORMA INSATISFATÓRIA, EIS QUE O ACESSO À INTERNET É INSTÁVEL. PUGNA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$1.000,00. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A REQUERIDA DEFENDE QUE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEU DE FORMA SATISFATÓRIA, MAS EM SUA CONTESTAÇÃO AFIRMA QUE HOUVE CRÉDITO DE VALORES EM RAZÃO DA INSTABILIDADE DA CONEXÃO. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE ENTENDEU POR COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. OS DANOS MORAIS, EM CASOS TAIS, SÃO PRESUMÍVEIS E DECORREM DE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL, ASSIM DEFINIDO PELA LEI 7783/89. DESTA FORMA, A REQUERIDA TEM POR OBRIGAÇÃO PRESTA SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES, SEGUROS E CONTÍNUOS (ART. 22 DO CDC). O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA ANTE O MAU FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS ÀS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)